Tribunal: TJSP
Processo: 1013594-26.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cc. indenização por danos materiais e morais – autora que, desde a inicial, nega expressamente a contratação de empréstimo consignado – perícia grafotécnica que comprovou a falsidade das assinaturas nos contratos exibidos pelo réu – má-fé do banco não evidenciada – indevida a devolução dobrada – danos morais configurados e fixados em

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cc. indenização por danos materiais e morais – autora que, desde a inicial, nega expressamente a contratação de empréstimo consignado – perícia grafotécnica que comprovou a falsidade das assinaturas nos contratos exibidos pelo réu – má-fé do banco não evidenciada – indevida a devolução dobrada – danos morais configurados e fixados em R$7.000,00 – sentença reformada em parte – recurso parcialmente provido.*